Tribunal: TJMT
Processo: 1036632-53.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036632-53.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GEAN JUNIOR DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 059.550.081-10 (APELADO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):
NORSA REFRIGERANTES S.A

APELADO(S):
GEAN JUNIOR DE OLIVEIRA FREIRE

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ASSINATURA FALSIFICADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por empresa de refrigerantes contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e a ilicitude da negativação, condenando-a ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos morais. Laudo pericial indicou falsidade de assinatura em documento que ensejou a cobrança indevida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões:

(i) saber se a recorrente está isenta de responsabilidade civil por fato exclusivo do consumidor ou de terceiro;

(
ii
) saber se houve dano moral indenizável e se o valor arbitrado a título de compensação deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano. A falsidade da assinatura no documento de cobrança foi comprovada por laudo pericial.

4. A tese de fato exclusivo de terceiro ou do consumidor não restou demonstrada, incumbindo à ré tal prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A negativação indevida do nome do consumidor caracteriza, por si só, abalo moral indenizável. O valor fixado na origem (R$ 9.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre a função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido se adequado à gravidade da violação e à função reparatória e pedagógica da sanção civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VI; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1005984-15.2021.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
NORSA REFRIGERANTES S.A,
contra sentença (ID.
319704388)
proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível De Várzea Grande, que
julgou parcial procedentes os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços que levaram a negativação.

II - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

III – CONFIRMAR
a tutela.

IV - EXPEÇA-SE
certidão de crédito no tocante aos honorários periciais, conforme requerido.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do
STJ
[
1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do
STJ
[
2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.”

Em suas razões recursais (ID.
319704390
), o apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos

1.
Excludente da responsabilidade civil: fato exclusivo da apelada e/ou de terceiros;

2.
Inocorrência de dano moral ou, subsidiariamente, pleito de redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

A
o final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada.

A parte ap
elada apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID.
319704395).

Recurso tempestivo e preparo recursal pago, conforme certidão em ID.
322008375.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):
NORSA REFRIGERANTES S.A

APELADO(S):
GEAN JUNIOR DE OLIVEIRA FREIRE

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
NORSA REFRIGERANTES S.A,
contra sentença (ID.
319704388)
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível De Várzea Grande, que
julgou parcial procedentes os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços que levaram a negativação.

II - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

III – CONFIRMAR
a tutela.

IV - EXPEÇA-SE
certidão de crédito no tocante aos honorários periciais, conforme requerido.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do
STJ
[
1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do
STJ
[
2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.”

Passo à análise pormenorizada das teses suscitadas no recurso interposto.

1.
Excludente da responsabilidade civil: fato exclusivo da apelada e/ou de terceiros.

A apelante sustenta a inexistência de ilicitude em sua conduta, alegando ter exercido regularmente o direito de cobrança, com fundamento em documentação que reputa idônea, consistente em nota fiscal e canhoto de entrega de mercadorias.

Defende, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros, o que, em sua ótica, afastaria a responsabilidade civil que lhe foi imputada.

Entretanto, tal tese jurídica não merece acolhida. Cumpre destacar que o juízo a quo, ao reconhecer a falsidade da assinatura aposta no documento que deu origem à cobrança, fundamentou-se em laudo pericial categórico (ID. 319704383), o qual concluiu, de forma inequívoca, que
“as assinaturas questionadas não foram opostas com o próprio punho do Sr. Gean Junior de Oliveira Freire”.

Referido elemento probatório é suficiente para infirmar a alegação da apelante de que teria agido no exercício regular de direito, uma vez que a própria existência do vínculo contratual restou desconstituída.

Dessa forma, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano experimentado.

Portanto, impõe-se a rejeição da tese recursal em exame, restando comprovada a responsabilidade civil da apelante, que deverá responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados à parte autora.

2. Inocorrência de dano moral ou, subsidiariamente, pleito de redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Quanto ao dano moral, este se presume diante da indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que, no que concerne ao dano moral, o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, assim dispõe
:

“Art. 5º.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese vertente, a existência de registro negativo indevido em nome do apelado, configura ato ilícito que enseja o dever de indenizar, porquanto violadora dos direitos da personalidade, sendo suficiente, para tanto, a demonstração da inscrição indevida.

Tais circunstâncias, indubitavelmente, ocasionam desconforto, angústia e transtornos à esfera íntima do consumidor, revelando-se aptas a caracterizar o dano moral indenizável, cuja reparação não se confunde com meros dissabores cotidianos.

Portanto, a tese recursal em comento deve ser rejeitada, uma vez que a inscrição indevida possui aptidão para causar abalo moral que transcende o mero aborrecimento, razão pela qual não há que se falar em inexistência de dano moral indenizável.

Dessa forma, revela-se razoável a estipulação, pelo juízo a quo, da quantia de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, a título de compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte apelada, valor que se mostra proporcional à extensão do dano efetivamente sofrido, atendendo, ainda, à função pedagógica da indenização, especialmente em relação à parte recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUZIDO JUROS - SÚMULA 54 DO STJ – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - O atual entendimento do STJ de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independe de prova. II -
Havendo negativação indevida, há dano moral que deve ser indenizado. O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, em valor que se mostre capaz de compensar o prejuízo sofrido
. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, de acordo com o disposto na Súmula n. 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso sobre o valor indenizatório. III - Ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, devendo ser reduzido para importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJ-MT 10059841520218110006 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifo nosso)

Diante do exposto, não há motivos para revisão do quantum indenizatório, devendo ser mantida a respeitável sentença.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025